Tribunal: TJBA
Processo: 8004040-18.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8004040-18.2023.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: LUIZ EDUARDO LEITE DOS SANTOS BOMFIM

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CORRUPÇÃO DE MENORES.

MATERIALIDADE E
INDÍCIOS DE
AUTORIA EVIDENCIAD
O
S. QUALIFICADORA DE
RECURSO QUE
DIFICULTOU OU
IMPOSSIBILITOU A DE
FESA DA
S
VÍTIMA
S
.

QUALIFICADORA
POR

MOTIVO TORPE
.

TESE
DA DEFESA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - O
Recorrente foi
pronunciado pela prática do
s
delito
s
descrito
s

no art. 121 § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II (por duas vezes), ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90
.

Isto porque
, consta da exordial que
,
no dia
19 de setembro de 2022, o ora denunciado, impelido por motivo torpe e através de recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentou ceifar as vidas de duas vítimas, mediante disparos de arma
de fogo e espancamento,
não logrando êxito na empreitada por circunstâncias alheias à sua vontade. Ademais, o ora denunciado corrompeu menores
para a prática do delito
.

II
- Perlustrando detidamente os autos em referência, vislumbra
m
-se
indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade dos delitos. N
otadamente
,
diante do
s

l
audo
s
p
ericiais
,
do relatório de investigação policial,

bem como

d
as provas orais

colhidas
no processo em epígrafe.

I
II

-

Des
t
e modo
,
verific
a-se que a decisão vergastada considerou todo o acervo probatório presente nos autos e pronunciou o Acusado com a presença das qualificadoras
por

motivo torpe
e
por
recurso

que
dificultou ou
impossibilit
ou
a defesa da
s

v
ítima
s
, já que a tese aventada pelo Ministério Público em torno das qualificadoras não são manifestamente improcedentes, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

I
V - Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto,
mantendo-se a
pronúncia do Acusado pelo
s
delito
s
tipificado
s

no art. 121 § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II (por duas vezes), ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

RESE.
8004040-18.8.05.0146

–
JUAZEIRO
/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº.
8004040-18.8.05.0146
,
da Comarca de
Juazeiro
/BA
,
sendo Recorrente

LUIZ EDUARDO LEITE DOS SANTOS BOMFIM

e

Recorrido
o
MINISTÉRIO PÚBLICO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
negar provimento

ao Recurso em
Sentido Estrito do Recorrente, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Des
.

Eserval
Rocha

Relator